Tribunal: STF
Processo: AO 2514
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Genaro Haack Presta e outros, em face da União, em que se postula a nulidade do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0003043-76.2017.2.00.0000. 
    Narram os autores que a ANDEC – Associação Nacional de Defesa de Concursos para Cartórios apresentou, perante o Conselho Nacional de Justiça, o Pedido de Providências nº 0003043-76.2017.2.00.0000, no qual requereu a realização de “sessões de reescolha de serventias vagas aos candidatos aprovados, ofertadas no Edital inaugural do concurso público para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná – Provimento Originário (Edital nº 01/2014) diante da vacância das serventias durante a realização do concurso (mais de 280 permaneceram vagas)”. 
    No entanto, mesmo já tendo emitido decisões favoráveis a pedidos de realização de sessões de reescolha em outros casos concretos, o CNJ negou acolhimento ao pedido, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná havia decidido pela realização de novo concurso de outorga de serventias. 
    Aduzem que
    “Não há dúvidas de que é menos oneroso e mais célere realizar de pronto as sessões de reescolha aos candidatos já aprovados no concurso público, ao invés de dar andamento a novo certame, cujo procedimento é custoso, longo e intrincado. Como existem serventias vagas, ainda que em razão de delegação tornada sem efeito, deve-se prosseguir na busca pelo seu provimento mediante a convocação dos Requerentes e demais candidatos aprovados no mesmo certame (que compareceram na sessão de escolha), observada a ordem de classificação e o tipo de provimento (ingresso).” (fl. 23 – doc. eletrônico n. 1).
    Ressaltam que não se trata de escolha de novas serventias, mas daquelas que já constavam do edital do concurso e que foram escolhidas, mas, por algum motivo, continuaram vagas. Nesse tocante, argumentam:
    “a determinação de sessão de reescolha não alterará o Edital inaugural ou a lista de vacância, pois não será adicionada ou excluída serventia do concurso, mas sim se propiciará um melhor aproveitamento do concurso, em respeito ao princípio da eficiência e interesse público” (fl. 29 – doc. eletrônico n. 1).
    Reforçam, por fim, que a possibilidade de reescolha em face de concurso de remoção já teria sido expressamente autorizada em editais do TJ/PR.
    Os autores concluem:
    “não restam dúvidas de que o v. acórdão proferido pelo C. CNJ, ora impugnado, padece de invalidade, pois não se coaduna com a Resolução CNJ n. 81, com os arts. 37 e 236, § 3º, da Constituição Federal, bem como não atende aos princípios da prevalência do interesse público e da economicidade, razão pela qual merece ser julgada procedente a presente demanda” (fl. 29 – doc. eletrônico n. 1).
    Por fim, pedem a nulidade do acórdão do CNJ, permitindo sejam realizadas “3 (três) sessões de reescolha das serventias ofertadas no concurso público para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná – Provimento Originário (Edital nº 01/2014), assegurando aos requerentes a participação na nova sessão de escolha (3 sessões), diante da vacância das serventias durante a realização do concurso, respeitada a ordem de classificação dos candidatos”.
    Requerem, ainda, que o concurso público para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná – Provimento Originário (Edital nº 01/2018) seja suspenso até a realização da reescolha das serventias vagas do concurso anterior. 
    Distribuída perante a 6ª Vara Federal de Curitiba, foi indeferida a tutela de urgência requerida na petição inicial, em razão de não se fazerem presentes os requisitos autorizadores.
    O Estado do Paraná e a União apresentaram contestação, nas quais pugnaram pela improcedência da ação.
    Foi apresentada, pelo autores, impugnação à contestação.
    Em parecer, o Ministério Público Federal manifestou-se pela incompetência do Juízo Federal e pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
    Em decisão proferida em 13/11/20, determinou-se fosse a ação encaminhada a este STF, por entender, o Juízo de origem, que seria desta Suprema Corte a competência originária para apreciar a questão.
    A douta Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CNJ (ART. 102, I, “R”, DA CF/1988). ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF SOBRE A MATÉRIA (ADI 4.412). ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO CNJ. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES NOTORIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DIREITO À REESCOLHA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REESCOLHA NO EDITAL 1/2014 DO TJPR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME (EDITAL 1/2018). RESPEITO À AUTONOMIA DO TJPR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. No julgamento da ADI 4.412 (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.11.2020), reconheceu-se a constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e, como consequência, foi determinada a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do Conselho Nacional de Justiça praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
    2. Conquanto o instituto da reescolha nos Concursos Públicos para Outorga das Delegações Notoriais e Registrais estaduais seja admitido pelas jurisprudências do CNJ, STF e STJ, não há previsão no Edital 1/2014 do TJPR a respeito de audiências de reescolha, cabendo a observância dos princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica no caso, bem como o respeito à autonomia do TJPR, o qual optou por realizar novo certame em 2018.
    — Parecer pela improcedência do pedido.”
    É o relatório.
    Decido:
    Observo, de início, ser esta Suprema Corte competente para apreciar e julgar a presente ação originária, nos termos do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal.
    Isso porque o Plenário deste STF, em recentíssima discussão acerca da questão, nos autos da Pet nº 4.770/DF-AgR, julgada em conjunto com a ADI nº 4.412/DF e com a Rcl nº 33.459/PE-AgR, resolveu fixar a seguinte tese: 
    "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal" (DJe de 8/1/21).
    Portanto, sendo o ato questionado decisão proferida em autos de Pedido de Providências, em que o Conselho Nacional de Justiça deixou de acatar pedido para admissão de audiências de reescolha em concurso de outorga de serventias, patente estar tal atuação inserida em suas competências constitucionais, o que legitima a atuação deste Supremo Tribunal Federal, na hipótese.
    Quanto ao mérito, tem-se que a presente ação se volta contra acórdão proferido pelo CNJ, que negou provimento aos recursos interpostos da decisão que desacolheu o pedido da Associação Nacional de Defesa de Concursos para Cartórios para que fossem realizadas reescolhas de serventias pelos aprovados no concurso público para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná – Provimento Originário (Edital nº 01/2014).
    A decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça foi assim justificada, in verbis: 
    “Por outro lado, também restou claro no decisum impugnado que a reescolha ainda não encontra guarida em normativos desta Casa. Meu antecessor assim destacou:
    ‘(...)Apesar de salutar, seu reconhecimento e legitimação, como se observa, decorre de construção jurisprudencial no CNJ, STF e STJ. Realmente, o instituto da reescolha apresenta-se como opção que atende ao princípio da economicidade e ao interesse público de não se permitir a ocupação de serventias extrajudiciais por interinos.
    O instituto, após vários debates e aprimoramentos feitos pela Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas – CPEOGP/CNJ, foi inserto na minuta de alteração da Resolução/CNJ n. 81 (PCCom 0003282-22.2013.2.00.0000) e encaminhado para inserção em pauta de julgamento do Plenário do CNJ que, ainda não teve oportunidade de debatê-la e sobre o tema deliberar’. (destaque no original)
    Portanto, entendo que também os recursos provenientes da Associação autora e do terceiro interessado (cujos argumentos somam-se aos dos demais ingressantes neste feito) não possam ser providos.
    É que a reescolha não deve ser imposta quando não deliberada pelo órgão a quem cabe reconhecê-la ou não como oportuna, no caso, o Conselho da Magistratura do Estado do Paraná.
    (…)
    Por outro lado, o indicativo dos autos seria de que o Conselho da Magistratura do Paraná deve rejeitar a ideia de realização de audiência de reescolha para as serventias do Edital nº 01/2014. E, de fato, cabe ao CNJ prezar pela autonomia de que goza o Tribunal, que parece estar, no momento, a optar por novo certame, acrescendo número superior de serventias (considerando que houve vacâncias posteriores), inclusive as oferecidas no Edital n. 04/2017 – DCPFD.
    Quase trezentos (300) dias depois, a determinação de que o TJPR promovesse ‘em até 60 (sessenta) dias, a abertura oficial do certame para prover todas serventias vagas do estado, certificando, no prazo assinalado, nestes autos’, todavia, não sucedeu, razão pela qual voto pela determinação de que o TJPR, no prazo improrrogável de sessenta dias, publique, comprovando nos autos, o edital deflagratório do concurso referente às serventias extrajudiciais do Estado do Paraná.”.
    Resta claro, destarte, que o Conselho Nacional de Justiça, ao deixar de acolher o pedido para determinar a realização de audiências de reescolhas de serventias e autorizar o prosseguimento de abertura de novo concurso, buscou resguardar a autonomia do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, órgão competente para a organização e realização do concurso de outorgas de serventias no âmbito estadual, o que vai ao encontro da jurisprudência desta Suprema Corte. Confira-se:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAÇÃO DO CNJ DE ADEQUAÇÃO AO QUE DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 58/2008 E EXONERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO DOS SERVIDORES SEM CURSO SUPERIOR CONTRARIEDADE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.111/2010, QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO E. TJSP VIOLAÇÃO À AUTONOMIA E AO AUTOGOVERNO CARACTERIZADA OS CORPOS JUDICIÁRIOS LOCAIS, POR QUALIFICAREM-SE COMO COLETIVIDADES AUTÔNOMAS INSTITUCIONALIZADAS, POSSUEM UM NÚCLEO DE AUTOGOVERNO QUE LHES É PRÓPRIO E QUE, POR ISSO MESMO, TRADUZ EXPRESSÃO DE LEGÍTIMA AUTONOMIA INSTITUCIONAL, QUE DEVE SER ORDINARIAMENTE PRESERVADA, PORQUE, AINDA QUE ADMISSÍVEL (MS 28.003/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. LUIZ FUX), É SEMPRE EXTRAORDINÁRIA A POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA, NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, DE ORGANISMOS, COMO O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, POSICIONADOS NA ESTRUTURA CENTRAL DO PODER JUDICIÁRIO NACIONAL O E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, PARA LEGITIMAMENTE DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES, DEVE OBSERVAR, NOTADAMENTE QUANTO AO PODER JUDICIÁRIO LOCAL, A AUTONOMIA POLÍTICO-JURÍDICA QUE A ESTE É RECONHECIDA PELA PRÓPRIA LEI FUNDAMENTAL E QUE REPRESENTA VERDADEIRA PEDRA ANGULAR (CORNERSTONE) CARACTERIZADORA DO MODELO FEDERAL CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004, AO INSTITUIR O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DEFINIU-LHE UM NÚCLEO IRREDUTÍVEL DE ATRIBUIÇÕES, ALÉM DAQUELAS QUE LHE VENHAM A SER CONFERIDAS, EM LEI COMPLEMENTAR, PELO ESTATUTO DA MAGISTRATURA (CF, ART. 103-B, § 4º), MAS NÃO PERMITIU QUE ESSE ÓRGÃO COLEGIADO, AGINDO ULTRA VIRES, POSSA TRANSGREDIR A AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS JUDICIÁRIOS, COMO A DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, E DESRESPEITAR-LHES A PRERROGATIVA FUNDAMENTAL DE EXERCEREM O AUTOGOVERNO E A AUTOADMINISTRAÇÃO A SUBSIDIARIEDADE, ENQUANTO SÍNTESE DE UM PROCESSO DIALÉTICO CONCRETIZADO POR DIFERENÇAS E TENSÕES EXISTENTES ENTRE ELEMENTOS CONTRASTANTES, REPRESENTA, SOB TAL PERSPECTIVA, CLÁUSULA IMANENTE AO PRÓPRIO MODELO CONSTITUCIONAL POSITIVADO EM NOSSO SISTEMA NORMATIVO, APTA A PROPICIAR SOLUÇÃO DE HARMONIOSO CONVÍVIO ENTRE O AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA (E A AUTONOMIA INSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA NO ÂMBITO LOCAL), DE UM LADO, E O PODER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO OUTORGADO, NO PLANO CENTRAL, AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE OUTRO O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA A BOA-FÉ E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA SITUAÇÃO DE FATO, JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO, QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOUTRINA PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (MS nº 35.594/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 8/10/20 – grifei).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DO ESTADO DE GOIÁS. CONCURSO DE INGRESSO. PROVA DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PONTOS RELATIVOS A TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. 1. A ausência de notificação a todos os interessados acerca da existência, no CNJ, de PCA relativo à avaliação de títulos em concurso público não implicou afronta à ampla defesa e ao contraditório. Não detinham, os candidatos aprovados nas fases anteriores, a titularidade de situações jurídicas consolidadas antes de iniciado o PCA. Quando da intervenção do CNJ na decisão da Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal de Justiça de Goiás, inexistia lista oficial de classificação, considerados os títulos apresentados, tão só especulações fundadas em listagem extraoficial confeccionada pelos próprios concorrentes, em forum da internet, sem valor legal. Precedentes. 2. Mandado de Segurança cujo objeto é decisão do CNJ em PCA em que definida a possibilidade de o candidato cumular a pontuação prevista no edital para cada rubrica de títulos, desde que respeitado, no somatório geral, o teto de dois pontos. Em análise um concurso determinado, com seu edital a lei do certame -, e a atuação do CNJ no exame da legalidade de decisão específica da Comissão responsável pela sua condução, de todo estranhos à ação mandamental o tecer de teses genéricas a respeito da natureza da prova de títulos e a emissão de juízos de valor sobre os melhores critérios de valoração. 3. Distinção que se impõe entre competência para a prática do ato no caso, da Comissão de Seleção e Treinamento do TJ/Goiás -, e competência para o exame de sua legalidade, esta afeta constitucionalmente ao CNJ, que primou pelo respeito à autonomia do Tribunal de Justiça sempre que reconhecida a legalidade dos atos impugnados. 4. Ato glosado da Comissão de Seleção e Treinamento que alterara substancialmente a dinâmica de uma das fases do concurso, observados os termos do edital, em dissonância com posicionamentos anteriores firmados pelo próprio CNJ, em que subentendida a compreensão ao final prevalecente. Chancela à correta atuação do CNJ no caso, em defesa da legalidade, da imparcialidade e da vinculação da Administração ao edital que fizera publicar. Ordem denegada, cassada a liminar.” (MS nº 28.477/GO, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 9/5/14 - grifei).
    Ademais, o edital do concurso público para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná – Provimento Originário de 2014, não previu a possibilidade da realização das audiências de reescolhas. 
    Ainda que o CNJ, em algumas oportunidades, tenha admitido a realização de audiências de reescolhas, os casos devem ser analisados pontualmente, para ponderação das razões e princípios envolvidos.
    Assim, tenho que, in casu, não há falar em qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade na decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual respeitou o princípio da autonomia administrativa dos Tribunais, princípio garantido constitucionalmente.
    Por fim, destaco do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, as seguintes considerações, as quais também adoto como razões de decidir:
    “O instituto da reescolha é admitido consoante as jurisprudências do CNJ, STF e do STJ, por se apresentar como opção que atende aos princípios da economicidade e ao interesse público de não permitir a ocupação das serventias extrajudiciais por interinos, os quais não são concursados. 
    Contudo, no presente caso, o Edital 1/2014 do TJPR não previu audiências de reescolha como outros editais de Concurso Públicos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais de outras unidades federativas expressamente dispuseram a respeito do instituto, cabendo aqui a observância do princípio da vinculação ao edital e o respeito à autonomia do TJPR, o qual optou por realizar novo certame para o mencionado concurso em 2018. 
    O ato do CNJ impugnado nesta ação amolda-se à jurisprudência do STF, no sentido da necessidade de preservar-se, nos concursos públicos, os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica. Nesse sentido, mutatis mutandis: 
    (…)”.
    Postas essas premissas, tenho que o alegado pelos autores não merece guarida.
    Ante o exposto, julgo improcedente a ação. Condeno os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente